Tribunal: TJMT
Processo: 1025374-31.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025374-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 432.932.201-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – MANUTENÇÃO

RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86,
caput
c/c art. 85, §14, ambos do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025374-31.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada pelo ora recorrente em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condenou a ora apelada ao pagamento da quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte

e cinco centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais
.

Por fim, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento
pró-rata
(50%) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos
honorários advocatícios de seu patrono,
fixados em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, restou suspensa pelo prazo legal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante inicialmente defende que a magistrada equivocou-se ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, já que foi a seguradora quem deu causa ao processo, devendo ser afastada a reciprocidade imposta, condenando a seguradora recorrida à integralidade da verba honorária; alternativamente, que seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (Id 158955645).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, conforme Id 159413660.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
ajuizou

a

presente ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, além dos danos morais que alega possuir direito.

Após regular tramitação do feito, a magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condenou a ora apelada ao pagamento da quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte

e cinco centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais

Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono
, estes arbitrados em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

Irresignado, o autor pretende a reforma parcial da sentença
a quo
, para o fim de que seja afastada a sucumbência recíproca, bem como a compensação e, via de consequência, que a companhia apelada seja condenada à
integralidade
das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Conforme se evidencia dos autos, o autor da ação de base postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT,
bem como indenização por dano moral
.

No entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro-rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Realmente, no caso em apreço, ao contrário do defendido pelo recorrente, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, o autor saiu vencedor, tendo a magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável ao mesmo.

Logo, a situação se enquadra no art. 86 do CPC/2015 (
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
), sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiram, tanto nas custas processuais, como nos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
–

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15”.
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Visto isso, quanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

E o montante definido na sentença para a verba honorária está nitidamente em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
são suficientes para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, bem como ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, além de estar em conformidade com o quantum usualmente aplicado em demandas similares.

Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3º, do CPC), além de ser vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

À proposito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA – PARTE VENCEDORA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC
– VERBA HONORÁRIA – VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.”
(N.U 1002221-44.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC/15.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(N.U 1010642-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023